Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-68.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CHEQUE ESPECIAL. ILICITUDE DA CONDUTA: ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
II. Incontroversos o contrato de prestação de serviços de cheque especial, bem como a retenção de R$ 5.191,53 da conta corrente do consumidor para o pagamento de dívida decorrente do empréstimo (ID 18216316).
III. A retenção de valores diretamente depositados em conta bancária para o pagamento de empréstimo não pode atingir a integralidade do salário do requerente, pena de comprometer sua subsistência, por não resguardar saldo suficiente ao custeio do mínimo existencial. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n. 1257879, DJE 17.8.2020; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1266237, DJE 30.7.2020; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1201039, DJE 12.2.2020.
IV. Assim, irretocável a sentença condenatória da instituição financeira à restituição de 70% das verbas salariais indevidamente retidas.
V. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Desse modo, a situação vivenciada pelo requerente (compreensível descontrole financeiro em razão da retenção integral de seu salário nos meses de fevereiro a junho de 2020 – ID 18216316) supera os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral passível de compensação.
VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).